Tribunal: STF
Processo: HC 188245
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de “habeas corpus”, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão que, emanada do E. Superior Tribunal de Justiça, acha-se consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM ‘HABEAS CORPUS’. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ARMA DE  FOGO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO.
    1. Esta Corte Superior detém o entendimento no sentido de que, ‘[...] em se tratando de tráfico internacional de munições ou armas, cumpre firmar a competência da Justiça Federal para conhecer do tema, já que o Estado brasileiro é signatário de instrumento internacional (Protocolo contra a Fabricação e o Tráfico Ilícitos de Armas de Fogo, suas Peças e Componentes e Munições – complementando a Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional –, promulgado pelo Decreto n. 5.941, de 26/10/2006), no qual se comprometeu a tipificar a conduta como crime' (AgRg no Ag 1.389.833/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 25/4/2013).
    2. ‘In casu’, a transnacionalidade do delito foi afirmada na denúncia, na sentença de rejeição da exceção de incompetência e no acórdão do TRF da 3ª Região, todos no sentido de que as circunstâncias da prática delitiva denotam  que a arma de fogo foi adquirida no Paraguai e encaminhada ao Brasil.
    3. A pretensão de afastar a competência da Justiça Federal, sob a alegação de que não há evidências da transnacionalidade do delito não pode ser satisfeita na via eleita, por demandar o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos.
    4. Agravo desprovido.”
    (HC 123.301-AgRg/SP, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS – grifei)
    Busca-se, em sede cautelar, “(...) a suspensão da tramitação da Ação Penal nº 0012461-75.2014.4.03.6181 até o julgamento do presente ‘habeas corpus’ por essa Colenda Corte”. (grifei)
    O exame dos fundamentos em que se apoia o acórdão ora impugnado parece descaracterizar, ao menos em juízo de estrita  delibação, a plausibilidade jurídica da pretensão deduzida pela parte impetrante.
    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e Tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (“fumus boni juris”), de um lado, e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (“periculum in mora”), de outro.
    Sem que concorram esses dois requisitos – que são necessários, essenciais e cumulativos –, não se legitima a concessão da medida liminar.
    Sendo assim, e sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final do presente “writ” constitucional, indefiro o pedido de medida liminar.
    2. Ouça-se a douta Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de julho de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator